Tribunal: STF
Processo: Rcl 93403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.

A defesa técnica narra que a parte reclamante foi condenada no Processo n. 1502837-38.2022.8.26.0048 à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 

Expõe que, instaurada a Execução Penal n. 0000829-60.2025.8.26.0048, a reclamante demonstrou que já cumpria pena de prestação de serviços à comunidade em outro processo de execução na capital, além de ser estudante de enfermagem e trabalhar como cuidadora de idosos, razão pela qual requereu a conversão ou unificação das penas.

Segundo alega, diante da complexidade fática e da impossibilidade de cumprir duas penas de prestação de serviços à comunidade simultaneamente, requereu a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o que foi acolhido pelo juízo da execução.

Aduz que, posteriormente, a reclamante não compareceu ao cartório para ser advertida sobre as condições do regime aberto, mas que a intimação não era para iniciar o cumprimento da pena. 

Em razão desse não comparecimento, o Ministério Público requereu a sustação cautelar do regime aberto e a prisão em regime semiaberto, o que foi deferido pelo juízo da execução em 6/2/2026, com a expedição do mandado de prisão.

Impetrou, então, habeas corpus perante o TJSP, que, em decisão monocrática do desembargador Pedro Ferronato, não conheceu da impetração sob o fundamento de que o habeas corpus não seria a via adequada para impugnar decisão proferida em execução penal, pois o recurso cabível seria o agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. A decisão reclamada assentou, ainda, que a pretensão demandaria detida análise de fatos e circunstâncias, atividade incompatível com a via restrita do habeas corpus.
 
Assevera que interpôs agravo interno demonstrando o equívoco da decisão monocrática e apontando a flagrante ilegalidade do ato coator, mas que, até o presente momento, não há notícia de julgamento do recurso pelo órgão colegiado, subsistindo a decisão monocrática de não conhecimento e, por consequência, mantendo-se o mandado de prisão expedido contra a reclamante e a iminente ameaça à sua liberdade de locomoção.

Argumenta que, muito embora a Súmula Vinculante 56 trate da falta de vaga em estabelecimento adequado, a ratio decidendi do RE 641.320/RS  estabeleceu um princípio muito mais amplo e fundamental para a execução penal: o condenado não pode ser submetido a regime prisional mais gravoso do que aquele que lhe foi fixado na sentença condenatória ou na execução, quando o agravamento decorre de ilegalidade, arbitrariedade ou falta de estrutura estatal.

Acrescenta que:

A referida decisão paradigmática do STF firmou a tese de que, em sede de execução penal, o Poder Judiciário não pode, sob nenhum pretexto, impor ao apenado regime prisional mais severo sem a observância estrita do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando não há falta grave praticada pelo apenado ou quando o agravamento decorre de mera formalidade burocrática ou de insuficiência do Estado (doc. 1, p. 6).

Afirma que:

A decisão monocrática do TJSP, ao não conhecer do Habeas Corpus, violou frontalmente a autoridade da Súmula Vinculante nº 56 e do precedente vinculante do RE 641.320/RS, pois, na prática, impediu que a Reclamante tivesse apreciada, pela via constitucional célere do writ, a ilegalidade de sua prisão em regime semiaberto, que representa um regime mais gravoso do que o regime aberto fixado na sentença condenatória e mantido durante toda a execução até a conversão questionada (doc. 1, p. 7).

Ao final, requer:

a) Seja recebida e processada a presente Reclamação, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988, IV, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida pelo Desembargador PEDRO FERRONATO nos autos do Habeas Corpus nº 2085787-55.2026.8.26.0000, que não conheceu da impetração, mantendo-se, assim, a coação ilegal contra a Reclamante, em afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF e ao precedente vinculante do RE 641.320/RS. 
b) Seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, para: (i) suspender a eficácia da decisão monocrática agravada e, por consequência, determinar a imediata suspensão do mandado de prisão expedido nos autos da Execução Penal nº 0000829-60.2025.8.26.0048, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Atibaia/SP; (ii) determinar ao Juízo da Execução que se abstenha de cumprir a prisão da Reclamante e que comunique às autoridades policiais e ao sistema prisional para que não efetuem a captura; (iii) determinar, se necessário, a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que suspenda qualquer ato de prisão até o julgamento final desta Reclamação, sob pena de responsabilidade. 
c) No mérito, seja julgada procedente a Reclamação, para: (i) cassar a decisão monocrática do Habeas Corpus nº 2085787- 55.2026.8.26.0000, determinando ao Tribunal de Justiça de São Paulo que conheça da impetração e julgue o mérito do writ, observando os parâmetros da Súmula Vinculante nº 56 e do RE 641.320/RS; (ii) alternativamente, para suprir a omissão do Tribunal reclamado e garantir a imediata proteção do direito fundamental de locomoção da Reclamante, que esta Suprema Corte determine, desde logo, a suspensão definitiva do mandado de prisão e a revogação da decisão que determinou a “sustação cautelar do regime aberto” e a prisão em regime semiaberto, restabelecendo-se o regime aberto e determinando-se ao Juízo da Execução que promova a unificação das penas nos termos do art. 111 da LEP, suspendendo-se o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade nesta execução ou convertendo-a em outra modalidade compatível com a realidade da Reclamante (trabalho noturno e conclusão dos estudos de Enfermagem). 
d) Seja determinada a intimação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 989, II, do CPC, para manifestação nos autos. 
e) Seja determinada a notificação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para prestar informações no prazo legal, nos termos do art. 989, I, do CPC. 
f) Ao final, seja comunicada a decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Atibaia/SP, para ciência e imediato cumprimento. 

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada:

[...]
Assenta-se, de plano, que a presente impetração não comporta conhecimento, em função da inadequação da via eleita pelo impetrante para o acolhimento da respectiva pretensão. 
Dispõe expressamente o artigo 197 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) que o recurso cabível contra as decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Criminais é o agravo em execução. 
O remédio constitucional do habeas corpus, que tem por escopo, nos termos dos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e 647 do Código de Processo Penal, a cessação de ilegalidade ou abuso de poder que implique em coação ou ameaça à liberdade de locomoção do indivíduo, não pode ser utilizado como sucedâneo do agravo em execução para a pretendida reforma de decisão fundamentada proferida pelo Juízo das Execuções Criminais. 
Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Pretório Excelso, do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
[...]
Não se pode perder de vista, ademais, que a pretendida reforma da decisão proferida pelo i. Magistrado a quo reclamaria detida análise de fatos e circunstâncias, atividade incompatível com a via restrita do presente habeas corpus, de rito célere e cognição sumária.
[...]
Ante o exposto, não se conhece da impetração, por decisão monocrática, com fundamento nos artigos 666 do Código de Processo Penal e 168, parágrafo 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixando-se, por incidente a hipótese do artigo 663 do Código de Processo Penal, de requisitar informações à autoridade apontada como coatora e de colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (doc. 2, pp. 224-229).

Como se vê, o juízo reclamado não conheceu do habeas corpus em razão da inadequação da via eleita pelo impetrante para o acolhimento da  pretensão, visto que o art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) estabelece que o recurso cabível contra as decisões proferidas pelo juízo das execuções criminais é o agravo em execução. 

Assentou, ainda, que a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo reclamaria detida análise de fatos e circunstâncias, atividade incompatível com a via restrita do habeas corpus, de rito célere e cognição sumária.

Desse modo, constato não haver estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e a Súmula Vinculante 56, uma vez que não se trata da manutenção de condenado em regime prisional mais gravoso diante da falta de estabelecimento penal adequado.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido, menciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 56, pois, no caso concreto, não se trata de cumprimento de pena em regime mais gravoso por falta de vagas no regime adequado. 
3. Agravo regimental desprovido (Rcl 67.940 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/7/2024).

Portanto, entendo que inexiste violação à Súmula Vinculante 56, que estabelece:  

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Verifico que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual — há recurso de agravo interno pendente de análise —, buscando, ante razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:  

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator